Tribunal: TJSP
Processo: 1019333-97.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente de trânsito – Incapacidade total e temporária para o trabalho – Não comprovação, entretanto, de que o infortúnio se deu no trajeto entre a residência e o trabalho, o que prejudica o reconhecimento do nexo causal – Benefício acidentário indevido – Ação improcedente.

PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTARQUIA E DA REMESSA NECESSÁRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1019333-97.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado VALDECI DOS REIS GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da autarquia e à remessa necessária. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019333-97.2016.8.26.0053 -Voto no 31.304
2
Voto no 31.304
Apelação no 1019333-97.2016.8.26.0053
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Apelado: VALDECI DOS REIS GOMES
Origem: 4a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente de trânsito

Incapacidade total e temporária para o trabalho
Não
comprovação, entretanto, de que o infortúnio se deu no
trajeto entre a residência e o trabalho, o que prejudica o
reconhecimento do nexo causal
Benefício acidentário
indevido Ação improcedente.
PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTARQUIA E DA
REMESSA NECESSÁRIA.
Vistos.
VALDECI DOS REIS GOMES propôs ação acidentária
contra o INSS, com base na Lei no 8.213/91, alegando prejuízo à sua
capacidade laborativa, em razão de sequelas de acidente ocorrido no dia
14.05.2015, no trajeto entre sua residência e o trabalho. Lesionou a
perna esquerda.
A demanda foi julgada procedente, com a concessão de
auxílio-doença acidentário pelo período de seis meses, a contar de
01.09.2016, bem como a convertem em acidentário o anterior auxílio-
doença previdenciário.
Prevista a remessa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019333-97.2016.8.26.0053 -Voto no 31.304
3
A autarquia apelou. Afirma ser indevida a concessão de
benefício acidentário, por ausência do nexo ocupacional, eis que não
comprovado o acidente de trajeto ou típico (fls. 149/159).
Recurso processado sem oferecimento de resposta (fls. 164).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força
de Ato Normativo.
É o relatório.
Embora a perícia médica tenha constatado incapacidade total e
temporária para o trabalho (laudo de fls. 81/86), não restou comprovado
que o infortúnio sofrido no dia 14.05.2015 ocorreu no percurso entre a
residência e o trabalho. De acordo com o perito judicial, há necessidade
de outros informes para se estabelecer que ocorreu em trajeto” (fls. 84).
O acidente foi registrado pela autoridade policial (fls. 48/53),
o que comprova o acidente. Contudo, a circunstância do segurado
encontrar-se em deslocamento para o trabalho não ficou comprovada, o
que prejudica o reconhecimento do nexo causal. Não foi emitida CAT,
não houve a concessão de auxílio-doença acidentário e não há
testemunhas.
A empregadora, por fim, através do ofício de fls. 128/134,
informou que o acidente ocorreu “durante o período em que o mesmo
encontrava-se afastado por auxílio-doença em razão da catarata, ou
seja, fora do ambiente e horário de trabalho, restou descaracterizado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019333-97.2016.8.26.0053 -Voto no 31.304
4
acidente de trabalho, razão pela qual a empresa não emitiu CAT

Comunicação de Acidente de Trabalho, afastando-o novamente por
auxílio-doença previdenciário (Cod. 31). (...) Relativamente ao registro
de frequência do Sr. Valdeci, conforme já demonstrado em linhas
superiores, a empresa esclarece que não possui registro de frequência
do mesmo relativo à competência Maio/2015, uma vez que este não
retornou ao trabalho quando da cessação do seu 1o (primeiro) benefício
em 06.05.2015, vindo a se afastar novamente, de forma sucessiva, em
08.06.2015” (fls. 129).
Portanto, como não restou comprovado que o acidente narrado
na inicial se deu no percurso entre a residência e o trabalho do autor,
inviável a concessão de benefício acidentário.
A sentença é reformada para julgar improcedente a demanda,
isento o autor do pagamento das verbas inerentes à sucumbência, diante
da isenção legal.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso da
autarquia e à remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator